Tribunal: TJES
Processo: 5020110-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020110-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAINER GONCALVES PASSABON e outros
RECORRIDO: RENATO DUARTE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR E DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. LUCROS CESSANTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020110-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RAINER GONÇALVES PASSABON, ASSOCIACAO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO: RENATO DUARTE

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao Recorrente Rainer Gonçalves Passabon o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR E DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. LUCROS CESSANTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais proposta por Renato Duarte em face de Rainer Gonçalves Passabon e da Associação CONFIAUTO, em virtude de sinistro ocorrido em 23/05/2021. O autor conduzia seu veículo quando foi colidido pelo automóvel dirigido por Rainer. Pleiteou reparação por despesas com locação de veículo, lucros cessantes e outros prejuízos.

02. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar solidariamente os réus ao pagamento dos lucros cessantes e da locação de veículo.

03. A Associação CONFIAUTO interpôs recurso inominado alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por não manter relação jurídica direta com o autor, sustentando que o contrato de proteção veicular foi firmado exclusivamente com o associado Rainer Gonçalves Passabon. Defendeu, ainda, que o sinistro não estaria coberto, pois o associado teria cometido infração de trânsito ao desrespeitar a sinalização de “Pare”, situação que, segundo o regulamento interno, excluiria a cobertura securitária. Argumentou, por fim, que a sentença teria imposto indevidamente condenação solidária, uma vez que não haveria culpa ou ato ilícito próprio da associação.

04. Por sua vez, o condutor Rainer Gonçalves Passabon também recorreu da sentença, pleiteando o afastamento da condenação solidária. Sustentou que possuía contrato de proteção veicular vigente e adimplente com a CONFIAUTO, razão pela qual a responsabilidade pela reparação dos danos seria exclusiva da associação, que teria negado indevidamente a cobertura do sinistro. Afirmou ter agido de boa-fé, cumprindo todas as obrigações contratuais, e que eventual infração de trânsito não seria causa exclusiva do acidente, de modo que não poderia ser compelido ao pagamento da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

05. A controvérsia gira em torno da manutenção ou não da condenação solidária de ambos os réus — condutor e associação de proteção veicular — ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do acidente, com ênfase na legalidade da negativa de cobertura por parte da associação e na responsabilidade direta do condutor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

I – Recurso da Associação CONFIAUTO

06. A Associação CONFIAUTO sustenta, em seu recurso, ilegitimidade passiva e a inaplicabilidade da condenação solidária, afirmando que não há vínculo contratual com o autor da ação e que a negativa de cobertura se baseou em cláusula contratual que exclui responsabilidade em caso de infração de normas de trânsito pelo associado. No entanto, a tese não merece prosperar.

07. Em primeiro lugar, ainda que a associação não mantenha relação contratual direta com o autor, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade passiva das associações de proteção veicular em ações movidas por terceiros prejudicados, especialmente quando a negativa de cobertura é causa direta do dano ou da perpetuação do prejuízo, conforme se verifica no presente caso.

08. O autor não buscou ser indenizado com base em um contrato ao qual não aderiu, mas sim em virtude do prejuízo efetivo sofrido diante da recusa injustificada da associação em cumprir obrigação decorrente de sua atuação no mercado, o que a sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14 do CDC).

09. Quanto à cláusula restritiva de cobertura, a associação não demonstrou de forma clara e inequívoca a sua existência e aplicabilidade no caso concreto. Segundo o art. 54, §4º, do CDC, as cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque, o que não restou comprovado. Mesmo que se admitisse a existência da cláusula, esta não poderia afastar a obrigação da associação em indenizar terceiros prejudicados, sob pena de frustrar o próprio objeto da proteção veicular, cujo objetivo é justamente cobrir danos oriundos de sinistros. A exclusão de cobertura pela simples alegação de infração de trânsito, sem comprovação de dolo, culpa grave ou fraude, configura prática abusiva, vedada pelo art. 51, IV e §1º, do CDC.

10. Ademais, a responsabilidade da associação decorre da sua recusa indevida em reparar o veículo do autor, mesmo após este ter solicitado formalmente a abertura de sinistro, circunstância que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive por se tratar de relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC).

11. A negativa de cobertura, sem justificativa válida, privou o autor da assistência contratualmente prevista entre o condutor causador do acidente e a associação, compelindo-o a suportar, por meios próprios, os custos dos reparos. Tal recusa não apenas configurou falha na prestação do serviço, como também contribuiu diretamente para o agravamento dos prejuízos suportados, uma vez que prolongou o tempo necessário para o conserto do veículo, gerando danos materiais correspondentes à locação de automóvel substituto e aos lucros cessantes decorrentes da paralisação da atividade econômica exercida pelo autor. Assim, a associação responde civilmente pelos prejuízos causados ao terceiro, com base em seu comportamento omissivo e abusivo, nos termos dos artigos 14 e 20 do CDC e 186 do Código Civil.

12. Portanto, a negativa de cobertura sem justificativa razoável configura ato ilícito próprio da associação, tornando-a solidariamente responsável pelos danos suportados pela vítima, nos termos do art. 186 do Código Civil, razão pela qual a sentença merece ser mantida também quanto à CONFIATO.

II – Recurso de Rainer Gonçalves Passabon

13. O condutor Rainer Gonçalves Passabon, por sua vez, pretende afastar a sua condenação solidária, alegando que a responsabilidade pelos danos seria exclusiva da associação de proteção veicular, com quem firmou contrato válido e em plena vigência à época do sinistro. Defende que comunicou o evento à associação e que cumpriu com todas as suas obrigações, sendo surpreendido pela negativa de cobertura.

14. Não obstante tais alegações, o fato incontroverso é que o réu foi o agente direto do acidente que ensejou o dano, conforme descrito na petição inicial e confirmado na sentença. Conduzia o veículo que desrespeitou a sinalização de “Pare” e colidiu com o automóvel do autor, ensejando reparos e a necessidade de locação de veículo substituto, além de gerar lucros cessantes. Ainda que o contrato de proteção veicular tenha existido, sua existência não afasta a responsabilidade civil decorrente da conduta culposa do condutor, nos termos do art. 186 do Código Civil.

15. Importante destacar que a solidariedade entre o causador do dano e a associação que recusou cobertura contratualmente prevista decorre da convergência de condutas que contribuíram para a manutenção do prejuízo sofrido pelo autor: o condutor, ao causar o acidente, e a associação, ao negar a cobertura indevidamente. Assim, ambos participaram da cadeia de eventos que levaram ao dano final, justificando plenamente a condenação solidária (art. 942 do Código Civil).

16. Em síntese, o condutor não pode se eximir de sua responsabilidade civil pessoal com base em um contrato firmado com terceiro. A relação obrigacional entre ele e a associação poderá justificar eventual ação de regresso, mas não afasta a responsabilidade frente ao prejudicado.

17. Diante do exposto, aplica-se ao caso o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11
.
Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recurso inominados interpostos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

12. Condeno cada um dos Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 1º do CPC.
Todavia, quanto ao Recorrente Rainer Gonçalves Passabon suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir ao recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"Havendo negativa indevida de cobertura por parte de associação de proteção veicular e comprovada culpa do condutor do veículo associado, correta é a condenação solidária de ambos pelos danos materiais causados a terceiro prejudicado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.".

_________

Dispositivo relevante citado
:
artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 373 do CPC; art. 28 e 44 do CTB.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)